Tribunal: STF
Processo: RE 585359
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. LEI MUNICIPAL 94/1979. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.7.2003.



    O Tribunal a quo dirimiu a lide com espeque em interpretação de legislação local – Lei Municipal 94/1979, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.